Tribunal: TJDFT
Processo: 0746076-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746076-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BLVD ALEATTO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. DECISÃO PORTELA, LIMA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de BLVD ALEATTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. (F.DOS R. DOS SANTOS JÚNIOR CALÇADOS EPP – CNPJ 19.064.782/0001-50), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, o escritório de advocacia iniciou o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência, pelo valor inicial de R$ 31.229,81 (ID origem 177373515). Como não foram encontrados bens da executada passíveis de penhora, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi indeferido pela decisão agravada (ID origem 212543132), nos seguintes termos: 1. Mantenho os termos da decisão proferida sob o ID 208223493, tendo em vista que o fato de a empresa ter supostamente efetivado uma dissolução irregular, não preenche os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que não foi trazido aos autos nenhum documento hábil a corroborar as alegações da parte requerente nesse sentido, se não vejamos a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio de seus os sócios e promovida a satisfação do crédito pretendido pelo recorrente. 2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de "certas e determinadas relações de obrigações" sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 3. No caso em deslinde percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. 3.1. É relevante ressaltar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. 3.2. A dissolução irregular da sociedade, do mesmo modo, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1908925, 07223511720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50, e CPC, arts. 133 a 137). 4. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1902891, 07236269820248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Ressalto que não ha prova de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, ou qualquer indício de ocultação patrimonial. Além disso, também não restou devidamente comprovada uma eventual confusão patrimonial das sociedades empresárias e seus sócios. As dificuldades apresentadas em localizar bens ou ativos em conta bancária para satisfazer o crédito devido não são suficientes para justificar o pedido de instauração do incidente de desconsideração. 3. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial – elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior –, a instauração do incidente não pode ser admitida pelo Juízo, que tem o dever de indeferir pedidos inócuos, em atendimento ao princípio da colaboração entre as partes. 4. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido do exequente sob o ID 209485948. 5. Preclusa esta decisão, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, dar o devido andamento ao feito, apresentando bens passiveis de penhora, sob pena de volta dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, o agravante alega que a empresa executada foi considerada inapta junto a Receita Federal do Brasil, o que demonstra que se trata de manobra dos sócios para frustrar a execução, com a dissolução irregular da empresa. Argumenta que a responsabilidade limitada da empresa não é direito absoluto, e que se os sócios deixam de fechar a empresa de forma regular, com liquidação do ativo e passivo, ou formular pedido de falência, devem ser responsabilizados pelas obrigações da sociedade, nos termos do art. 1.080 do Código Civil. Pontua que para a comprovação do abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade, ou confusão patrimonial, estipulados no art. 50 do Código Civil, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que há inequívoca confusão patrimonial da empresa executada, e a dissolução irregular, após a citação da empresa demonstra que agravada se esquiva ao pagamento do seu débito. Requereu seja dado efeito suspensivo ao recurso, para no mérito, reformar a decisão agravada, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa e penhora de ativos financeiros da executada, na modalidade reiterada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da autonomia patrimonial entre os bens do sócio e da pessoa jurídica. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica objetiva alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações civis, está prevista no art. 50 do Código Civil de 2002 (Lei n. 10.406/2002) que define o abuso da personalidade jurídica como desvio de finalidade e confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019) alterou esse artigo 50 e definiu que desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o) e confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por (§ 2o): I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o art. 50, do Código Civil de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo em relação a qualquer um dos requisitos previstos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (uso abusivo da personalidade jurídica intencionalmente pelos sócios para fraudar terceiros) ou a demonstração de confusão patrimonial (não separação patrimonial da pessoa jurídica e dos sócios ou, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). O art. 50 determinou a extensão das obrigações da pessoa jurídica apenas para os bens particulares dos administradores ou sócios que teriam sido beneficiados pelo abuso. O Enunciado no 7 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF), aprovado em 2002 prevê que: "Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido". O enunciado 282 do Conselho da Justiça Federal é no sentido que o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. No caso, o agravante os agravantes ao pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento que a dissolução irregular da empresa, com omissão de declarações junto a Receita Federal configura abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, e confusão patrimonial. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente no sentido que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS INSUFICIENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial." (AgInt no AREsp 1,712,305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.972.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) [Grifou-se] Esta Corte tem precedente no mesmo sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. STJ. RETORNO DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE. 1. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 2. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. 3. Em rejulgamento, embargos de declaração providos, mediante a atribuição de efeitos infringentes. (Acórdão 1622866, 07035080920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial dos sócios. Como bem enfatizou o magistrado de 1o grau ao proferir a decisão agravada, não foi apresentado nos autos nenhum documento hábil a comprovar as alegações do exequente, e também não há nenhuma comprovação de que a empresa utiliza conta dos sócios para movimentação bancária, e a dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios. Portanto, não foi demonstrado pelo agravante a presença dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil: o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Por sua vez, não se aplica o art. 1.080 do Código Civil, o qual estipula que “as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram”, porque a ausência de apresentação de declarações ao Fisco, por si só, não indica o abuso da personalidade jurídica a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator